Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744811-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAMIS DO PRADO PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por THAMIS DO PRADO PIRES contra a sentença que reconheceu a prescrição da dívida e julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Aduz a recorrente, em suma, que não decorreu o prazo prescricional para o recebimento de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal efetue o pagamento imediato do valor. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça a recorrente ante a comprovação da sua hipossuficiência (ID 64755597 - Págs. 6 a 8). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a parte não esclareceu qual a urgência para que o pagamento seja efetuado imediatamente, se limitando a fazer o pedido, sem apresentar justificativa apta a permitir a antecipação da tutela. Assim, ausente requisito legal para concessão da tutela de urgência, inviável a concessão da medida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito